Tribunal: TJDFT
Processo: 0722606-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRELIMINIAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PEDIDOS ANALISADOS. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DESFALQUE DOS VALORES. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste nulidade na Sentença, por julgamento citra petita e violação ao princípio da congruência, quando o Juízo analisa, de forma correta, todos os pedidos declinados na Inicial. Preliminar rejeitada.
2. A pretensão de devolver a esta instância revisora o conhecimento de questões preliminares e prejudiciais ao mérito rejeitadas em Sentença deve ser deduzida pela via processual adequada, a saber, através do manejo do Recurso de Apelação, ainda que de forma Adesiva, motivo pelo qual não se conhece de tais questões quando suscitadas em contrarrazões, pois não se amolda às hipóteses previstas no artigo 1.009, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, inadequada a via eleita.
3. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.
4. Havendo alegação de que houve desfalque nos valores depositados no fundo PASEP, compete à Parte Autora demonstrar que os valores descontados sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG” não foram efetivamente repassados em sua folha de pagamento. Precedentes.
5. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora.
6. Recurso conhecido e desprovido.